Tribunal: TRF3
Processo: 5008864-22.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
838/1006)

5008864-22.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008864-22.2024.4.03.6000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GUILHERME RODRIGO GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO - GO56253-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA COSTA - SP503871-A

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. UFMS. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. EXIGÊNCIA DO EXAME REVALIDA PARA TODOS OS CASOS DE REVALIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO CNE/CES No 02/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NOVA NORMA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

2. Narra o agravante que é formado em Medicina pela Universidad Politecnica y Artistica - UPAP, instituição estrangeira de ensino superior que possui diplomas revalidados de forma simplificada, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil. Consta que apresentou requerimento administrativo à UFMS, solicitando a abertura do processo de revalidação de seu diploma, pela tramitação simplificada, nos termos dos artigos 11 e 12 da Resolução CNE/CES no 01/2022. Em resposta, a universidade informou que tal solicitação só poderia ser feita através da Plataforma Carolina Bori, bem como que, naquele momento, não possuía oferta de vagas para a revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina, devendo o requerente procurar outra universidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na exigência de aprovação no Exame Revalida, para todos os casos de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina.

III. Razões de decidir

4. A revalidação de diplomas de Medicina no Brasil podia ser feita via processo ordinário, nas instituições de ensino brasileiras, nos termos das resoluções e editais específicos sobre o tema, editados pelo MEC e por cada universidade pública brasileira, bem como pelo processo subsidiado pelo Revalida - Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras, nos termos da Lei no 13.959/2019.

5. No tocante ao processo ordinário, a Resolução CES/CNE no 01/2022 previa hipóteses nas quais o diploma poderia ser revalidado pela tramitação simplicada. Nessas casos, a universidade deveria se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, sem a necessidade de análise aprofundada, bem como finalizar o processo em até 90 dias, contados da data do protocolo do pedido de revalidação.

6. Com base nessa Resolução, foi publicada a Portaria MEC n. 1.151/2023, estabelecendo que os processos de revalidação seriam operacionalizados por meio da Plataforma Carolina Bori.

7. Ocorre que, em 19 de dezembro de 2024, sobreveio a Resolução CNE/CES no 02/2024, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2025, que passou a dispor sobre a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação e o reconhecimento de diplomas estrangeiros de pós-graduação stricto sensu, revogando expressamente a Resolução CNE/CES no 01/2022.

8. No tocante à revalidação de diplomas de Medicina, a nova Resolução (Res. CNE/CES no 02/2024) afastou a possibilidade de adoção da tramitação simplificada e estabeleceu a aprovação do candidato no Exame Revalida como condição indispensável para tanto.

9. Inexiste qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela UFMS, cabendo à parte agravante se submeter ao Exame Revalida, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES no 02/2024 e nas normas específicas da Universidade

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "As alterações promovidas pela Resolução CNE/CES no 02/2024 em relação à revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina têm aplicabilidade imediata, não havendo qualquer ilegalidade na exigência de aprovação dos candidatos no Exame Revalida."

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 48, §2o, da Lei 9.394/1996; arts. 11 e 12 da Resolução CNE/CES no 01/2022; arts. 26, 31, 32 e 33 da Portaria MEC no 1.151/2023; Portaria UNIFESP/PROGRAD no 6179/2023; arts. 9o e 11 da Resolução CNE/CES no 02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008864-22.2024.4.03.6000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GUILHERME RODRIGO GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO - GO56253-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA COSTA - SP503871-A

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por GUILHERME RODRIGO GUIMARÃES contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão não considerou que a tramitação simplificada conta com um vasto arcabouço legal no Brasil, sendo que não se condiciona à abertura de editais para tanto, já que se pode realizar o requerimento a qualquer tempo. Alega, ainda, que a autonomia universitária é relativa e deve estar dentro dos parâmetros impostos pela lei, de modo que o não recebimento de seu requerimento de tramitação simplificada fere o direito líquido e certo de petição.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, dando-se provimento à apelação.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

Ademais, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo. Conforme já firmado na orientação deste Colegiado:

“(...)

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. (Curso de Processo Civil, 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).(...)”.

(ApCiv no 0013620-05.2014.403.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, decisão de 23/03/2023)

Desta feita, à Súmula no 568 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição da doutrina majoritária retro transcrita, que entende pela exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, vez que as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME RODRIGO GUIMARAES em face de ato do REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS, buscando obter provimento jurisdicional, para compelir o impetrado a instaurar e analisar o processo de revalidação de seu diploma de Medicina, pela tramitação simplificada.

O D. Juízo determinou a comprovação de abertura de edital de revalidação simplificada pela UFMS, bem como do requerimento administrativo de revalidação na plataforma Carolina Bori.

Sobreveio sentença, que julgou liminarmente improcedente o pedido e denegou a segurança, nos termos do artigo 332 II, e 487, I, ambos do CPC. Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação, alegando que a r. sentença não considerou que a tramitação simplificada conta com um vasto arcabouço legal no Brasil, sendo que não se condiciona à abertura de editais para tanto, já que se pode realizar o requerimento a qualquer tempo. Alega, ainda, que a autonomia universitária é relativa e deve estar dentro dos parâmetros impostos pela lei, de modo que o não recebimento de seu requerimento de tramitação simplificada fere o direito líquido e certo de petição. Requer, assim, a reforma da r. sentença, julgando-se procedente o pedido.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

(...)

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Portanto, entre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

No caso, narra a inicial que o impetrante é formado em Medicina pela Universidad Politecnica y Artistica - UPAP, instituição estrangeira de ensino superior que possui diplomas revalidados de forma simplificada, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil.

Consta que apresentou requerimento administrativo à UFMS, solicitando a abertura do processo de revalidação de seu diploma, pela tramitação simplificada, nos termos dos artigos 11 e 12 da Resolução CNE/CES no 01/2022. Em resposta, a universidade informou que tal solicitação só poderia ser feita através da Plataforma Carolina Bori, bem como que, naquele momento, não possuía oferta de vagas para a revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina, devendo o requerente procurar outra universidade.

Sustenta que a Resolução CNE/CES no 01/2022 determina que o requerimento de revalidação pela via simplificada pode ser feito a qualquer tempo. Alega que a autonomia universitária deve se limitar ao que prevê a legislação, por força do princípio da legalidade, não podendo ser invocada de forma irrestrita.

Neste contexto, assevero que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) prevê, em seu artigo 48, §2o, que "os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação".

Tratando-se de diploma de Medicina, a sua revalidação no Brasil podia ser feita via processo ordinário, nas instituições de ensino brasileiras, nos termos das resoluções e editais específicos sobre o tema, editados pelo MEC e por cada universidade pública brasileira, bem como pelo processo subsidiado pelo Revalida - Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras, nos termos da Lei no 13.959/2019.

No tocante ao processo ordinário, a Resolução CES/CNE no 01/2022 previa hipóteses nas quais o diploma poderia ser revalidado pela tramitação simplicada. Nessas casos, a universidade deveria se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, sem a necessidade de análise aprofundada, bem como finalizar o processo em até 90 dias, contados da data do protocolo do pedido de revalidação.

Com base nessa Resolução, foi publicada a Portaria MEC n. 1.151/2023, estabelecendo que os processos de revalidação seriam operacionalizados por meio da Plataforma Carolina Bori, disponibilizada MEC, que deve ser adotada pelas instituições revalidadoras, mediante adesão.

De acordo com o artigo 16 da Portaria, somente após a constatação da adequação da documentação apresentada pelo requerente, bem como do pagamento das taxas, é que haveria a abertura do processo, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos para a sua conclusão (até 90 dias, nos casos de tramitação simplificada, e até 180 dias, para os demais casos, podendo ser prorrogado por igual período - arts. 26 e 32).

Outrossim, a Portaria elenca, em seu artigo 33, as situações que ensejavam a aplicação da tramitação simplificada, reiterando, no artigo 31, que esta deveria se ater exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Ainda, no tocante à paralisação de ingresso de novas solicitações na Plataforma Carolina Bori, a Portaria estabelece:

Art. 7o (...)

§ 2o As solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera.

§ 3o Enquanto o pedido de revalidação estiver em fila de espera não correrão os prazos previstos nos arts. 14, 26 e 32 desta Portaria.

§ 4o A fila de espera enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente.

§ 5o A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera.

Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no fato da UFMS ter solicitado a paralisação de novos requerimentos na Plataforma Carolina Bori.

Quanto à exigência do Exame Revalida, em 19 de dezembro de 2024, sobreveio a Resolução CNE/CES no 02/2024, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2025, que passou a dispor sobre a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação e o reconhecimento de diplomas estrangeiros de pós-graduação stricto sensu, revogando expressamente a Resolução CNE/CES no 01/2022.

No tocante à revalidação de diplomas de Medicina, a nova Resolução (Res. CNE/CES no 02/2024) afastou a possibilidade de adoção da tramitação simplificada e estabeleceu a aprovação do candidato no Exame Revalida como condição indispensável para tanto. Vejamos (g.n.):

"Art. 9o Os pedidos de revalidação de diplomas de graduação emitidos por universidades estrangeiras terão tramitação simplificada nos casos de:

I - percepção de bolsa de estudos pelo requerente, específica para o curso superior objeto da revalidação, oferecida por uma agência governamental brasileira; e

II - cursos estrangeiros equivalentes à graduação brasileira devidamente listados ou admitidos em acordos bilaterais ou multilaterais sobre diplomas, em vigor no Brasil, que contemplem processos de avaliação prévia.

§ 1o A tramitação simplificada de que trata o caput dever-se-á adstringir, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória de que trata o art. 5o.

§ 2o Na hipótese de que cuida o caput, a universidade pública revalidadora deverá concluir o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

§ 3o Estão contemplados no inciso II os cursos superiores de instituições estrangeiras que tenham obtido acreditação no âmbito do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul - Arcu-Sul, observado o disposto no art. 6o.

§ 4o O disposto no caput não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina.

§ 5o O disposto no caput não se aplica aos cursos superiores estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo.

(...)

Art. 11. A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, de que trata a Lei no 13.959, de 18 de dezembro de 2019."

Dessa forma, diante das recentes alterações promovidas pelo MEC, cabe à parte apelante se submeter ao Exame Revalida, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES no 02/2024 e nas normas específicas da Universidade.

Em face do exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação."

A matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à regra contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente recurso. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. UFMS. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. EXIGÊNCIA DO EXAME REVALIDA PARA TODOS OS CASOS DE REVALIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO CNE/CES No 02/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NOVA NORMA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

2. Narra o agravante que é formado em Medicina pela Universidad Politecnica y Artistica - UPAP, instituição estrangeira de ensino superior que possui diplomas revalidados de forma simplificada, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil. Consta que apresentou requerimento administrativo à UFMS, solicitando a abertura do processo de revalidação de seu diploma, pela tramitação simplificada, nos termos dos artigos 11 e 12 da Resolução CNE/CES no 01/2022. Em resposta, a universidade informou que tal solicitação só poderia ser feita através da Plataforma Carolina Bori, bem como que, naquele momento, não possuía oferta de vagas para a revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina, devendo o requerente procurar outra universidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na exigência de aprovação no Exame Revalida, para todos os casos de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina.

III. Razões de decidir

4. A revalidação de diplomas de Medicina no Brasil podia ser feita via processo ordinário, nas instituições de ensino brasileiras, nos termos das resoluções e editais específicos sobre o tema, editados pelo MEC e por cada universidade pública brasileira, bem como pelo processo subsidiado pelo Revalida - Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras, nos termos da Lei no 13.959/2019.

5. No tocante ao processo ordinário, a Resolução CES/CNE no 01/2022 previa hipóteses nas quais o diploma poderia ser revalidado pela tramitação simplicada. Nessas casos, a universidade deveria se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, sem a necessidade de análise aprofundada, bem como finalizar o processo em até 90 dias, contados da data do protocolo do pedido de revalidação.

6. Com base nessa Resolução, foi publicada a Portaria MEC n. 1.151/2023, estabelecendo que os processos de revalidação seriam operacionalizados por meio da Plataforma Carolina Bori.

7. Ocorre que, em 19 de dezembro de 2024, sobreveio a Resolução CNE/CES no 02/2024, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2025, que passou a dispor sobre a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação e o reconhecimento de diplomas estrangeiros de pós-graduação stricto sensu, revogando expressamente a Resolução CNE/CES no 01/2022.

8. No tocante à revalidação de diplomas de Medicina, a nova Resolução (Res. CNE/CES no 02/2024) afastou a possibilidade de adoção da tramitação simplificada e estabeleceu a aprovação do candidato no Exame Revalida como condição indispensável para tanto.

9. Inexiste qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela UFMS, cabendo à parte agravante se submeter ao Exame Revalida, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES no 02/2024 e nas normas específicas da Universidade

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "As alterações promovidas pela Resolução CNE/CES no 02/2024 em relação à revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina têm aplicabilidade imediata, não havendo qualquer ilegalidade na exigência de aprovação dos candidatos no Exame Revalida."

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 48, §2o, da Lei 9.394/1996; arts. 11 e 12 da Resolução CNE/CES no 01/2022; arts. 26, 31, 32 e 33 da Portaria MEC no 1.151/2023; Portaria UNIFESP/PROGRAD no 6179/2023; arts. 9o e 11 da Resolução CNE/CES no 02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão